Tribunal: TJSP
Processo: 0000513-67.2014.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Queda de criança em piso molhado dentro do atacadista réu, que ocasionou um corte profundo no braço, produzido por cacos de vidro de uma garrafa quebrada, que haviam sido jogados embaixo das prateleiras de mercadorias. Ausência de prestação de socorro adequada.
Denunciação da lide à seguradora. Realização de prova oral e perícia médica. Sentença de procedência condenando o

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Queda de criança em piso molhado dentro do atacadista réu, que ocasionou um corte profundo no braço, produzido por cacos de vidro de uma garrafa quebrada, que haviam sido jogados embaixo das prateleiras de mercadorias. Ausência de prestação de socorro adequada.
Denunciação da lide à seguradora. Realização de prova oral e perícia médica. Sentença de procedência condenando o corréu Makro no pagamento de indenização por danos materiais de R$ 25,00, danos morais de R$ 5.000,00 e dano estético no valor de R$ 3.000,00 e procedente a lide secundária, para fixar a responsabilidade direta e solidária da seguradora denunciada, por conta da condenação imposta ao segurado na lide principal, nos limites da apólice.

Recurso da seguradora, buscando o abatimento do valor da franquia no valor da indenização ao segurado, nos termos do contrato de seguro.

Cabimento.
Seguro. Franquia. Impossibilidade de se desconsiderar a contratação celebrada entre a seguradora e o segurado, eis que houve um sinistro e foi promovida a denunciação da lide à seguradora em ação judicial que culminou com condenação no pagamento de indenização por parte do segurado. Previsão contratual de valor de franquia, nas hipóteses como a do sinistro ocorrido, reconhecida documentalmente pelo segurado. Pertinência do abatimento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000513-67.2014.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, são apelados MARIA FERNANDA NASCIMENTO
BARROS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MAKRO ATACADISTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000513-67.2014.8.26.0651 – Valparaíso – 5a Câmara D. Privado – Voto 37546 CK
2
VOTO No: 37546
APEL. No: 0000513-67.2014.8.26.0651
COMARCA: Valparaíso
MM. Juiz de 1o grau: Dr. Fernando Baldi Marchetti
APTE. : Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
APDOS.: Maria Fernanda Nascimento Barros e Makro Atacadista S. A.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Queda de criança em piso molhado
dentro do atacadista réu, que ocasionou um corte profundo no
braço, produzido por cacos de vidro de uma garrafa quebrada, que
haviam sido jogados embaixo das prateleiras de mercadorias.
Ausência de prestação de socorro adequada.
Denunciação da lide à seguradora. Realização de prova oral e
perícia médica. Sentença de procedência condenando o corréu
Makro no pagamento de indenização por danos materiais de R$
25,00, danos morais de R$ 5.000,00 e dano estético no valor de R$
3.000,00 e procedente a lide secundária, para fixar a
responsabilidade direta e solidária da seguradora denunciada, por
conta da condenação imposta ao segurado na lide principal, nos
limites da apólice.
Recurso da seguradora, buscando o abatimento do valor da
franquia no valor da indenização ao segurado, nos termos do
contrato de seguro.
Cabimento.
Seguro. Franquia. Impossibilidade de se desconsiderar a
contratação celebrada entre a seguradora e o segurado, eis que
houve um sinistro e foi promovida a denunciação da lide à
seguradora em ação judicial que culminou com condenação no
pagamento de indenização por parte do segurado. Previsão
contratual de valor de franquia, nas hipóteses como a do sinistro
ocorrido,
reconhecida
documentalmente
pelo
segurado.
Pertinência do abatimento.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (f. 465/468) interposta contra a sentença
de f. 431/438, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos, proposta por Maria Fernanda Nascimento Barros em face de
Makro Atacadista S. A., para condená-lo no pagamento de indenização por danos
materiais de R$ 25,00, danos morais de R$ 5.000,00 e dano estético no valor de
R$ 3.000,00, valores passíveis de correção, além de julgar procedente a lide
secundária movida pelo réu contra a seguradora.
A autora, nascida em 25.05.2006 (f. 15 13 anos), estava em
companhia de sua mãe efetuando compras no estabelecimento réu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000513-67.2014.8.26.0651 – Valparaíso – 5a Câmara D. Privado – Voto 37546 CK
3
14.11.2013, ocasião em que escorregou no piso molhado e caiu, vindo a cortar
seu braço em cacos de vidro de uma garrafa quebrada, que haviam sido jogados
embaixo das prateleiras do atacadista.
O acidente provocou um corte profundo no braço da criança,
então com 7 anos de idade, e o réu não lhes prestou qualquer socorro. Um
funcionário do estabelecimento emprestou seu veículo, para que a criança e sua
genitora fossem levadas ao pronto socorro, e ali foram deixadas, sem qualquer
amparo, tudo a motivar a propositura da ação.
O réu promoveu a denunciação à lide da seguradora (f. 146).
Foi realizada prova oral (f. 343/345) e perícia médica (f.
362/367), sobrevindo a sentença de procedência da ação e procedência da lide
secundária, para fixar a responsabilidade direta e solidária da seguradora
denunciada, por conta da condenação imposta ao segurado, na lide principal, nos
limites da apólice.
Foram opostos embargos de declaração pelo corréu Makro (f.
443/448) e pela seguradora (f. 451/452), rejeitados à f. 453 e v.o.
A condenação foi paga espontaneamente pelo corréu Makro
(f. 458/462) e contou com a anuência da autora (f. 477/479).
Apela a seguradora, pugnando pelo abatimento do valor da
franquia do valor a ser indenizado ao segurado, nos termos do contrato de
seguro.
Recurso respondido (f. 480/483).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, não se pode desconsiderar a contratação
celebrada entre seguradora e segurado, considerando que houve um sinistro e foi
promovida a denunciação da lide à seguradora em ação judicial que culminou
com condenação no pagamento de indenização por parte do segurado.
O contrato de seguro previa um valor de franquia, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000513-67.2014.8.26.0651 – Valparaíso – 5a Câmara D. Privado – Voto 37546 CK
4
hipóteses como a do sinistro que ocorreu, o que foi reconhecido
documentalmente pelo próprio segurado (f. 109), razão pela qual o abatimento do
valor se mostra de rigor.
Neste sentido:
Queda de criança do carrinho de compras em razão do rompimento
do fecho do cinto de segurança da "cadeirinha". Comprovação de
que o acidente se deu no supermercado Réu. Dano moral da
criança e da mãe configurados. Indenização reduzida. Denunciação
da lide. Responsabilidade da seguradora limitada aos termos da
apólice, impondo-se a dedução da franquia. Recursos parcialmente
providos. (TJSP; Apelação Cível 1002226-16.2015.8.26.0428;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)
Seguro por acidentes pessoais. Pedido de indenização por evento
coberto
"diárias por invalidez temporária" (DIT)
negado por
atraso no pagamento do prêmio ao tempo do sinistro. Sentença
que julgou improcedência a pretensão. Ausência, contudo, de
notificação da seguradora para constituir a segurada em mora, o
que é exigido na hipótese conforme entendimento sedimentado na
Súmula 616 do STJ. Indenização securitária devida pelo período de
100 dias, descontado o valor de eventual franquia contratada.
Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1007082-85.2019.8.26.0071;
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
Apelação Cível Indenização Seguro habitacional Explosão
ocorrida no interior de imóvel Aplicabilidade do CDC Apelante
que se encontra em posição de manifesta superioridade técnica
Inversão do ônus da prova operada em favor da apelada Apólice
de seguro que apresenta como bem segurado o imóvel sinistrado,
sem qualquer ressalva quanto à sua divisão interna Contrato que
deverá ser interpretado de maneira mais favorável à consumidora
apelada
Cobertura securitária que se estende à totalidade do
imóvel Negativa de cobertura ao argumento de que a apelada
não ocupava o imóvel atingido pela explosão que se mostra
inadmissível Contrato que tinha por objeto seguro residencial e
não seguro de vida ou de acidentes pessoais Irrelevância da
discussão a respeito de quem residia ou ocupava o imóvel no
momento do sinistro Apelante que não estava isenta do ônus de
comprovar a ocorrência do sinistro relatado em imóvel diverso do
segurado. Indenização Redução do valor Inadmissibilidade
Bem segurado que sofreu relevante abalo estrutural Explosão
que causou parcial desabamento do imóvel, tornando-o inabitável
Apuração de eventuais bens que guarneciam o imóvel que resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000513-67.2014.8.26.0651 – Valparaíso – 5a Câmara D. Privado – Voto 37546 CK
5
descabida Apelante que optou por não requerer a realização de
perícia técnica no imóvel e concordou com o julgamento antecipado
da lide Pagamento da indenização securitária no limite contido na
apólice e com o desconto do valor da franquia corretamente
determinado pela sentença
Sentença mantida
Recurso
improvido. Sucumbência Recursal
Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§
2o
e
11,
do
CPC. (TJSP;
Apelação
Cível
1045211-64.2018.8.26.0114; Relator (a): José Joaquim dos Santos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de
Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de
Registro: 11/02/2020)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator